Tribunal: TJES
Processo: 5013269-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013269-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCEL FREITAS CANARIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO INICIALMENTE CUMPRIDO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO ACORDO PELO BANCO APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO. COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013269-77.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: MARCEL FREITAS CANARIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO INICIALMENTE CUMPRIDO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO ACORDO PELO BANCO APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO. COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 S.A., contra a r. sentença proferida em ID. 13332964, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.
O recorrido ajuizou ação alegando que celebrou um acordo de renegociação de dívida no valor de R$ 15.180,80. Efetuou o pagamento da entrada (R$ 1.518,08) em 26/02/2024 e da primeira parcela (R$ 744,37) em 27/03/2024. Não obstante o acordo estar ativo e com parcelas pagas, o banco recorrente cancelou unilateralmente o ajuste (em 22/04/2024), informando que
“não foi possível concluir a contratação do acordo”
. Alega, ainda, ter sofrido débito automático indevido de R$ 1.322,27 em 26/02/2024, embora a opção de débito automático estivesse “Desativada”. Por fim, aduz que o requerido enviou um comunicado de solicitação de abertura de cadastro negativo (em 12/04/2024).

3.
A sentença de primeiro grau decretou a revelia do recorrente por intempestividade da defesa e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Juízo determinou que o réu mantivesse o acordo firmado com o autor, nos mesmos termos e valores em que foi proposto no ID. 13332942 - Pág. 1, condenou-o ao pagamento de R$ 1.322,27 a título de danos materiais (restituição simples do valor indevidamente debitado, caso não estornado) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

4.
Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a relativização dos efeitos da revelia. Meritoriamente, em suma, roga pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

5.
A parte recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento unilateral de acordo de renegociação de dívida e a realização de débito não autorizado, por parte do banco requerido, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se a conduta da instituição financeira enseja a reparação por danos materiais (restituição do valor debitado) e danos morais.

III. PRELIMINAR

7. Da relativização dos efeitos da revelia.
O Juízo
a quo
decretou a revelia do recorrente em razão da intempestividade da Contestação. A parte ré foi citada/intimada em 09/05/2024 e somente apresentou defesa em 16/08/2024. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, tal como ocorrido nos autos. Preliminar de relativização dos efeitos da revelia afastada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
De proêmio, em relação ao mérito da pretensão recursal, adianto ser o caso de manutenção da respeitável sentença impugnada pelas razões que passo a expor.

9.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, de acordo com o verbete 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Pois bem. A documentação dos autos demonstra, de forma cabal, a falha do banco recorrente, em violação ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva:

10. Inexecução Contratual por Cancelamento Unilateral e Descumprimento do Acordo:
foi demonstrada a celebração de um acordo de renegociação de dívida e o cumprimento das obrigações iniciais pelo recorrido, com o pagamento da entrada e da primeira parcela. O recorrente, em suas razões, alega que a renegociação não se efetivou porque o valor refinanciado não abarcava todo o saldo devedor (ID. 13332966 - Pág. 5). Entretanto, tal argumento não se sustenta, pois a tela do aplicativo apresentada pelo recorrido demonstrava claramente que o acordo estava ‘ativo’, constando o ‘Valor total renegociado’ em R$ 15.180,80, e a informação de ‘Entrada e 1 parcela paga de 35’ (ID. 13332942). Se houve falha no valor do refinanciamento, a instituição financeira deveria ter impedido a formalização e os pagamentos iniciais no sistema, ou ter comunicado a falha antes da adesão do consumidor. A aceitação dos pagamentos, seguida do cancelamento unilateral (ocorrido cerca de dois meses após a celebração do acordo), sob o pretexto de
“não foi possível concluir a contratação”
(ID. 13332948), revela uma inexecução contratual indevida e ofensa à boa-fé (art. 422, CC). A Sentença acertadamente determinou a manutenção do acordo firmado.

11. Débito Indevido de Conta:
o recorrente realizou um débito de R$ 1.322,27 na conta do recorrido (ID. 13332946), referente ao mínimo da fatura do cartão com vencimento em 10/02/2024 (ID.13332947), embora o recorrido tenha provado que a opção de “Débito automático” estava “Desativada”. O ato de debitar valor não autorizado, referente a uma dívida que já estava sendo renegociada, configura apropriação indébita.

12. Comunicação de Anotação Negativa Indevida:
a solicitação de abertura de cadastro negativo (em 12/04/2024 - ID. 13332943), após o recorrido ter honrado as parcelas iniciais do acordo, e diante do cancelamento unilateral do banco, demonstra a imprudência e negligência do fornecedor, gerando risco e apreensão ao consumidor. A decisão vergastada, ao reconhecer a falha na prestação do serviço com base nas provas apresentadas, mostra-se irretocável.

13.
Ato contínuo, a sentença condenou o réu à restituição do montante de R$ 1.322,27 pelos danos materiais sofridos, caso aquele já não tenha estornado a referida quantia. Tal valor corresponde ao débito automático indevido. O dano material está comprovado pelo extrato bancário (ID. 13332946) e pela ausência de autorização de débito automático (13332947 - Pág. 1), configurando o dever de reparação (art. 927, CC). O recorrente não apresentou justificativa plausível para a cobrança indevida, nem provou o estorno do montante. A Sentença também deve ser confirmada neste ponto.

14.
O dano moral está configurado. A conduta do recorrente, caracterizada pela dupla falha (cancelamento do acordo e débito indevido) e pela comunicação de anotação negativa, ultrapassa o mero dissabor.

O caso concreto revela a ofensa à dignidade do consumidor e a manifesta quebra da confiança, elementos essenciais para a configuração do dano moral indenizável. O recorrido, ao tentar resolver sua situação financeira mediante acordo e cumprir sua parte, foi surpreendido pela atitude arbitrária e negligente do banco, o que resultou no cancelamento do referido ajuste, em cobrança indevida e recebimento de comunicado de restrição creditícia. Esta situação gera desequilíbrio e aflição, violando a justa expectativa de prestação de serviço de qualidade (art. 6º, VI, CDC).

16.
A sentença arbitrou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante se revela adequado e em consonância com o caráter pedagógico da medida e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a gravidade da conduta ilícita. Não há fundamento que justifique a reforma para redução.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A inexecução contratual por parte da instituição financeira, caracterizada pelo cancelamento unilateral de acordo de renegociação de dívida após o recebimento dos pagamentos iniciais do consumidor e pela realização de débito automático em conta sem autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da obrigação de cumprir o acordo original e a reparação dos danos materiais e morais causados.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 6º, VI;
CC, arts. 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)